Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-54.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR COM NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por objetivar a execução de título executivo extrajudicial fundado em nota promissória. Ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, consignou que a recorrente apesar de intimada a juntar a nota fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, deixou de cumprir a determinação. A parte exequente recorre, sob a alegação que a nota promissória preenche integralmente previstos em lei para o prosseguimento do feito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem vinculação do negócio jurídico que justificou a sua emissão, portanto, prescinde a apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou outro documento relacionado ao negócio jurídico que constituiu fundamento a sua emissão.
IV. Na espécie, apresentada para a execução a nota promissória, a qual atende os requisitos do art. 784, I, do CPC, se mostra incabível a exigência de apresentação de nota fiscal, pois, a princípio, aquela é suficiente a embasar o presente processo de execução. Ademais, a expedição de nota fiscal, apesar de ser uma obrigação tributária, não se afigura como requisito da relação obrigacional de crédito retratada nos autos, bem como não é exigida pela legislação civil e processual civil para possibilitar o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial. Precedentes: (Acórdão 1427821, 07128340820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022.) (Acórdão 1142605, 07061836320178070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019.)
V. Cabe consignar que enunciado 135 do FONAJE dispõe que “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda". Contudo, é entendimento que os enunciados do FONAJE não possuem efeito vinculante, pois expressão orientações procedimentais, que não podem violar o Princípio da Legalidade. Portanto, não deve ser aplicado a segunda parte deste enunciado, a considerar a Lei 9.099/95 que não apresenta a exigência de apresentação da nota fiscal.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas, nem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.